Tribunal: TJDFT
Processo: 0754124-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA UNILATERAL PROVISÓRIA DOS MENORES EM FAVOR DA GENITORA. REVERSÃO PARA O CONVÍVIO PATERNO. IMPERTINÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. As medidas judiciais referentes à guarda de menores têm como objetivo primordial o melhor interesse da criança e devem ser tomadas com a devida cautela, diante das peculiaridades do caso concreto.
2. Na hipótese, há verossimilhança nas alegações da genitora dos infantes, no sentido de que o genitor não possui condições de ter os filhos sobre sua guarda. Evidenciada a necessidade de prosseguimento do feito na fase de instrução probatória, à luz do princípio da proteção integral consagrado na Constituição Federal (art. 227), entende-se precoce e temerário a reversão da guarda unilateral dos menores em favor do genitor na via restrita do agravo de instrumento.
3. Recurso conhecido e não provido.